Tribunal: TJMT
Processo: 0005945-33.1998.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005945-33.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), RFP MECANICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.797.860/0001-91 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou cálculos da Contadoria Judicial e declarou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 9.972,66 em favor da executada. O apelante sustenta que os cálculos não observaram a metodologia estabelecida no Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando juros e correção monetária em favor da executada quando deveriam beneficiar o exequente. Requer a elaboração de novos cálculos com aplicação do referido tema e a penhora de imóvel para garantia do crédito remanescente.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão temporal pela ausência de impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial; (ii) saber se a metodologia de cálculo adotada pela Contadoria observou integralmente os parâmetros estabelecidos no Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) saber se há necessidade de elaboração de novos cálculos para verificação do efetivo saldo devedor ou credor.

III.

Razões de decidir

3. A preclusão temporal pressupõe inércia da parte após regular intimação, o que não se verifica quando há manifestação tempestiva por meio de Embargos de Declaração, recurso adequado para suprir omissões e esclarecer obscuridades.

4. A matéria relativa aos critérios de atualização do débito exequendo envolve questão de ordem pública, relacionada à correta aplicação da lei e à observância de precedentes vinculantes, não se sujeitando à preclusão.

5. O Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o débito exequendo deve ser atualizado até o efetivo pagamento ao credor, aplicando-se os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no título executivo, deduzindo-se, no momento da liquidação final, o saldo da conta judicial incluindo os rendimentos auferidos.

6. A divergência significativa entre os cálculos da Contadoria e os cálculos apresentados pelo apelante evidencia a necessidade de esclarecimentos sobre a metodologia adotada, não havendo elementos suficientes nos autos para verificar se foram observados integralmente os parâmetros do Tema 677.

7. A Contadoria deverá apurar o valor do débito exequendo, atualizá-lo desde o trânsito em julgado até a data do cálculo, relacionar todos os depósitos judiciais com suas respectivas datas, atualizar cada depósito pelos rendimentos da conta judicial e deduzir o saldo total atualizado do montante atualizado do débito.

8. A extinção prematura da execução, sem verificação detalhada da metodologia de cálculo aplicada, pode comprometer o direito do credor à integral satisfação de seu crédito ou resultar em execução excessiva em detrimento do devedor.
9. O devido processo legal assegura às partes o direito à ampla defesa, ao contraditório e à fundamentação adequada das decisões judiciais, exigindo que a aplicação do Tema 677 seja realizada de forma clara e transparente.

IV.

Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A matéria relativa aos critérios de atualização do débito exequendo constitui questão de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A aplicação do Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça exige que o débito exequendo seja atualizado desde o trânsito em julgado até a data do cálculo, aplicando-se os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no título executivo, deduzindo-se o saldo atualizado da conta judicial, incluindo os rendimentos auferidos pelo depósito. 3. A divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes justifica a determinação de elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos no Tema 677 do STJ, assegurando o devido processo legal e a correta solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 805, 924, II, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 677 do STJ (REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ORIVALDO RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá (ID 216252151), que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 9.972,66 em favor da executada.

O feito originário consiste em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em 1998, cujo cumprimento de sentença tramita desde 2003. Ao longo da execução, foram realizadas penhoras sobre aluguéis de imóvel de propriedade da executada, com depósitos judiciais efetuados periodicamente.

A Contadoria Judicial apresentou cálculo atualizado (ID 182871364), apontando que os valores depositados superaram o montante devido, resultando em excesso de execução de R$ 9.972,66, atualizado até 05/02/2025. O apelante foi intimado para se manifestar sobre os cálculos (ID 182947755), mas deixou transcorrer o prazo sem impugnação.

A executada requereu a extinção do processo por cumprimento da obrigação, com liberação do crédito ao exequente e devolução do valor excedente (ID 185958236 e ID 213056910).

O Juízo proferiu sentença extinguindo a execução, determinando a expedição de alvarás para levantamento dos valores devidos ao exequente e restituição do excedente à executada, além de oficiar à Conta Única para vinculação dos depósitos do sistema antigo ao novo Siscondj.

O apelante opôs Embargos de Declaração (ID 217661646), alegando omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 677 do STJ, sustentando que os cálculos estariam defasados e não refletiriam a metodologia correta de juros e correção monetária. Argumentou que a executada jamais promoveu pagamentos espontâneos, tratando-se de valores penhorados, e requereu o reconhecimento de fraude à execução referente ao imóvel de matrícula nº 41.344.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos, mas desprovidos pela decisão de ID 223127743. O Juízo esclareceu que não houve omissão ou contradição, destacando que o apelante foi devidamente intimado para impugnar os cálculos e permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal. Quanto ao Tema 677 do STJ, a decisão consignou que o referido tema foi expressamente enfrentado na sentença, concluindo que o montante depositado, somado aos rendimentos da conta judicial, superou a dívida atualizada. Sobre a fraude à execução, o Juízo considerou prejudicado o pedido, uma vez que os valores monetários já depositados são suficientes para quitar a dívida.

Posteriormente, o apelante peticionou (ID 222414671) informando que o Departamento de Depósitos Judiciais não localizou valores vinculados ao processo, anexando e-mail do setor (ID 222417275). A decisão dos Embargos de Declaração determinou à Secretaria que procedesse à busca e vinculação dos depósitos do sistema antigo ao atual, oficiando o Departamento de Depósitos Judiciais.

Inconformado, o apelante interpôs inicialmente Agravo de Instrumento nº 1012294-79.2026.8.11.0000, distribuído em 23/03/2026, que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça (ID 355835882), sob o fundamento de que o recurso cabível contra sentença que extingue execução é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

Em 25/03/2026, o apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 227972429), reiterando os argumentos dos Embargos de Declaração. Sustenta que os cálculos da Contadoria aplicaram juros e correção monetária em favor da executada, quando deveriam beneficiar o exequente, conforme o Tema 677 do STJ. Alega que a executada jamais promoveu pagamentos espontâneos, sendo os valores decorrentes de penhora. Afirma que vem requerendo a aplicação do Tema 677 desde 2021 (ID 63087519) e que impugnou os cálculos em 31/10/2020 (ID 42421096) e em 20/01/2025 (ID 181083381). Argumenta que houve confusão da Secretaria quanto à juntada dos cálculos e que não foi oportunizada a manifestação adequada. Requer a reforma da sentença para determinar a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 41.344 e a elaboração de novos cálculos com aplicação do Tema 677 do STJ.

Juntou comprovante de pagamento de guia de execução de sentença no valor de R$ 515,61 (ID 227934673).

A executada apresentou Contrarrazões (ID 230021218), arguindo preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o apelante já havia interposto Agravo de Instrumento contra a mesma decisão, e por ausência de preparo recursal adequado, pois o comprovante apresentado refere-se a "execução de sentença" e não a "preparo de apelação". No mérito, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o apelante concordou anteriormente com os valores depositados, inclusive requerendo o levantamento, operando-se a preclusão. Afirma que o Tema 677 do STJ não tem o condão de criar saldo devedor inexistente e que a pretensão do apelante levaria a enriquecimento sem causa. Quanto à fraude à execução, argumenta que o pedido resta prejudicado, pois os valores depositados são suficientes para quitar a dívida. Sobre a alegação de inexistência de depósitos, afirma que a questão foi esclarecida, tratando-se de problema de migração de sistemas, e junta extrato do Siscondj (ID 228014791) demonstrando a existência de conta judicial ativa com valor disponível de R$ 170.790,58.

É o relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ORIVALDO RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá (ID 216252151), que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 9.972,66 em favor da executada.

PRELIMINARES

Da Alegada Violação ao Princípio da Unirrecorribilidade

A apelada sustenta que o presente recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o apelante já havia interposto Agravo de Instrumento nº 1012294-79.2026.8.11.0000 contra a mesma decisão.

O princípio da unirrecorribilidade estabelece que para cada decisão judicial cabe um único recurso adequado, vedando a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Contudo, a aplicação desse princípio deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas.

No caso, o Agravo de Instrumento interposto pelo apelante foi julgado inadmissível pelo Tribunal de Justiça (ID 355835882), que reconheceu expressamente tratar-se de erro grosseiro, pois o recurso cabível contra sentença que extingue execução é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fungibilidade recursal quando há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, desde que não configure erro grosseiro e seja observado o prazo do recurso adequado. No presente caso, embora o Tribunal tenha reconhecido erro grosseiro na interposição do Agravo de Instrumento, o apelante interpôs tempestivamente a Apelação dentro do prazo legal.

A situação não configura propriamente duplicidade recursal vedada pelo princípio da unirrecorribilidade, mas sim correção de via recursal inadequada. O Agravo de Instrumento não foi conhecido, não havendo análise de mérito, e a Apelação foi interposta dentro do prazo legal contado da intimação da decisão dos Embargos de Declaração.

Ademais, a aplicação rigorosa do princípio da unirrecorribilidade, neste contexto, resultaria em cerceamento do direito de recorrer, especialmente considerando que o Tribunal expressamente indicou qual seria o recurso adequado.

Portanto,
afasto a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade
.

Da Alegada Ausência de Preparo Recursal

A apelada argumenta que o comprovante de pagamento apresentado (ID 227934673) refere-se a "execução de sentença" e não a "preparo de apelação", o que inviabilizaria o conhecimento do recurso.

O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra o recolhimento de R$ 515,61, com a descrição "21 - EXECUÇÃO DE SENTENÇA", referente ao processo nº 0005945-33.1998.8.11.0041, com pagamento realizado em 25/03/2026, mesma data da interposição da apelação.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso de apelação deve ser instruído com o comprovante do pagamento das respectivas custas. A Resolução nº 08/2018 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplina as custas judiciais no âmbito estadual.

Embora a descrição da guia mencione "execução de sentença", o valor recolhido, a data do pagamento e a vinculação ao processo demonstram inequivocamente a intenção do apelante em realizar o preparo recursal. Trata-se de equívoco formal na descrição da guia, que não prejudica a finalidade do recolhimento.

A jurisprudência orienta que irregularidades formais no preparo recursal não devem obstar o conhecimento do recurso quando demonstrada a intenção de recolher as custas e o valor corresponder ao devido. O rigor excessivo na análise formal do preparo pode configurar cerceamento do direito de recorrer, especialmente quando não há prejuízo ao erário ou à parte contrária.

No caso, o valor recolhido corresponde às custas de apelação, conforme tabela vigente, e foi pago tempestivamente. A descrição equivocada na guia constitui mero erro material que não invalida o recolhimento.

Assim,
afasto também a preliminar de ausência de preparo recursal, determinando o regular processamento da apelação
.

DO MÉRITO

Da Preclusão e da Impugnação aos Cálculos

A questão central do recurso reside na alegação do apelante de que os cálculos da Contadoria Judicial não observaram a metodologia correta prevista no Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença consignou que o apelante foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 182871364) por meio do ato ordinatório de ID 182947755, mas deixou transcorrer o prazo sem impugnação, operando-se a preclusão temporal.

Contudo, a análise detida dos autos revela que o apelante efetivamente se manifestou sobre os cálculos em diversas oportunidades. No ID 181083381, datado de 20/01/2025, o apelante peticionou informando que não havia sido juntada aos autos a planilha de cálculos da Contadoria, requerendo a regularização. Posteriormente, nos Embargos de Declaração (ID 217661646), o apelante impugnou especificamente a metodologia de cálculo adotada.

A preclusão temporal pressupõe a inércia da parte após regular intimação para manifestação. No caso, embora o apelante não tenha apresentado impugnação formal imediatamente após a juntada dos cálculos, manifestou-se tempestivamente por meio dos Embargos de Declaração, recurso adequado para suprir omissões e esclarecer obscuridades.

Ademais, a matéria relativa aos critérios de atualização do débito exequendo envolve questão de ordem pública, relacionada à correta aplicação da lei e à observância de precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. Questões de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Portanto,
não se pode reconhecer a preclusão alegada, devendo ser analisado o mérito da insurgência quanto à metodologia de cálculo
.

Da Aplicação do Tema Repetitivo 677 do STJ

O Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça, julgado no REsp nº 1.820.963/SP, estabeleceu a seguinte tese: "
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

A
ratio decidendi
do precedente consiste em reconhecer que os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo devem incidir sobre o débito até o efetivo pagamento ao credor, não sendo interrompidos pelo simples depósito judicial. Contudo, no momento da liquidação final, deve-se deduzir o saldo da conta judicial, incluindo os rendimentos auferidos pelo depósito.

A metodologia correta, portanto, consiste em: (i) atualizar o débito exequendo desde o trânsito em julgado até a data do cálculo, aplicando os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no título executivo; (ii) apurar o saldo da conta judicial, incluindo os rendimentos; (iii) deduzir o saldo da conta judicial do montante atualizado do débito.

A sentença reconheceu expressamente a aplicação do Tema 677, consignando que "
o referido tema estabelece que o depósito judicial para garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários da mora. Contudo, determina também que, no momento da entrega do dinheiro ao credor, deve-se deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

Contudo, a controvérsia reside na metodologia efetivamente adotada pela Contadoria Judicial. O apelante sustenta que os cálculos aplicaram juros e correção monetária sobre os valores depositados em favor da executada, quando deveriam beneficiar exclusivamente o exequente.

A análise dos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 182871364) revela que foi apurado excesso de execução de R$ 9.972,66, atualizado até 05/02/2025. Contudo, não constam dos autos elementos suficientes para verificar se a metodologia adotada observou integralmente o Tema 677 do STJ.

O apelante apresentou cálculos próprios (ID 101919560), datados de 20/10/2022, aplicando correção monetária e juros moratórios sobre o débito exequendo, chegando ao montante de R$ 516.208,41. Esses cálculos foram elaborados em atendimento à determinação judicial de ID 101509407.

A divergência entre os cálculos da Contadoria e os cálculos apresentados pelo apelante é significativa, o que evidencia a necessidade de esclarecimentos sobre a metodologia adotada
.

Da Necessidade de Novos Cálculos

A correta aplicação do Tema 677 do STJ exige que sejam observados os seguintes parâmetros: (i) o débito exequendo deve ser atualizado desde o trânsito em julgado até a data do cálculo, aplicando-se os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no título executivo; (ii) os valores depositados judicialmente devem ser atualizados pelos rendimentos da conta judicial (TR mais juros de 0,5% ao mês); (iii) o saldo atualizado da conta judicial deve ser deduzido do montante atualizado do débito.

No caso, não há elementos suficientes nos autos para verificar se a Contadoria observou integralmente essa metodologia. A sentença determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores, mas não especificou os critérios a serem adotados, limitando-se a determinar que fossem abatidos os valores levantados.

A decisão dos Embargos de Declaração consignou que a Contadoria "
atualizou a dívida e verificou o saldo disponível (considerando os valores históricos depositados e seus rendimentos legais)
", concluindo que "
o montante depositado/penhorado superou a dívida atualizada
". Contudo, não há demonstração detalhada da metodologia aplicada.

Considerando a relevância da matéria e a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se necessária a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos no Tema 677 do STJ.

A Contadoria deverá: (i) apurar o valor do débito exequendo reconhecido no título executivo; (ii) atualizar esse valor desde o trânsito em julgado até a data do cálculo, aplicando os índices de correção monetária e juros moratórios previstos na sentença exequenda; (iii) relacionar todos os depósitos judiciais realizados nos autos, com as respectivas datas; (iv) atualizar cada depósito pelos rendimentos da conta judicial (TR mais juros de 0,5% ao mês) até a data do cálculo; (v) deduzir o saldo total atualizado da conta judicial do montante atualizado do débito; (vi) apurar eventual saldo devedor ou credor.

Somente após a elaboração de cálculos detalhados, observando essa metodologia, será possível verificar se houve integral satisfação do débito ou se remanesce saldo devedor
.

Da Alegação de Inexistência de Depósitos

O apelante sustenta que o Departamento de Depósitos Judiciais informou a inexistência de valores vinculados ao processo (ID 222417275), o que comprometeria a conclusão da sentença quanto à satisfação do débito.

A decisão dos Embargos de Declaração esclareceu que a informação de inexistência de saldo decorre da falta de migração dos valores do sistema antigo (Conta Única/Siscondj anterior) para o sistema atual vinculado ao PJe. A sentença já havia determinado que fosse oficiada a Conta Única para vinculação dos depósitos ao novo sistema.

A apelada juntou extrato do Siscondj (ID 228014791), datado de 25/03/2026, demonstrando a existência de conta judicial ativa com saldo disponível de R$ 170.790,58, originário de depósito de R$ 66.744,56 realizado em 06/05/2011.

Contudo, a mera existência de saldo na conta judicial não é suficiente para comprovar que todos os depósitos realizados ao longo da execução foram devidamente vinculados e considerados nos cálculos. Os autos físicos digitalizados (ID 42421095) demonstram a realização de diversas penhoras sobre aluguéis ao longo dos anos.

A elaboração de novos cálculos pela Contadoria deverá considerar todos os depósitos efetivamente realizados nos autos, mediante consulta ao histórico completo da conta judicial, assegurando que nenhum valor seja desconsiderado
.

Da Fraude à Execução e Penhora do Imóvel

O apelante requer o reconhecimento de fraude à execução e a penhora do imóvel de matrícula nº 41.344 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

A sentença considerou prejudicado o pedido, sob o fundamento de que os valores depositados são suficientes para quitar a dívida, carecendo o exequente de interesse processual para perseguir bens imóveis.

Contudo, considerando que a presente decisão determina a elaboração de novos cálculos para verificação do efetivo saldo devedor ou credor, a análise do pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora do imóvel resta prejudicada neste momento.

Caso os novos cálculos demonstrem a existência de saldo devedor remanescente, o apelante poderá renovar o pedido de penhora do imóvel, oportunidade em que será analisada a alegação de fraude à execução.

O artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve realizar-se pelo modo menos gravoso para o devedor.
Havendo valores depositados judicialmente, a penhora de bens imóveis somente se justifica se aqueles forem insuficientes para a satisfação do crédito
.

Da Observância ao Devido Processo Legal

A presente controvérsia envolve cumprimento de sentença que tramita há mais de duas décadas, com múltiplas manifestações das partes e decisões judiciais ao longo dos anos. A complexidade da matéria e a divergência entre os cálculos apresentados exigem cautela na análise.

O devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como à fundamentação adequada das decisões judiciais. A extinção da execução sem a verificação detalhada da metodologia de cálculo aplicada pode comprometer esses direitos fundamentais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação do Tema 677 deve ser realizada de forma clara e transparente, permitindo às partes a compreensão dos critérios adotados e o exercício do contraditório.

No caso,
a determinação de elaboração de novos cálculos pela Contadoria, observando rigorosamente os parâmetros do Tema 677, atende ao devido processo legal e assegura a correta solução da controvérsia
.

CONCLUSÃO

A análise detida dos autos revela que a sentença, embora bem fundamentada, não enfrentou adequadamente a questão relativa à metodologia de cálculo adotada pela Contadoria Judicial. A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e a ausência de demonstração detalhada dos critérios aplicados pela Contadoria justificam a determinação de elaboração de novos cálculos.

A aplicação do Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça exige rigor técnico na apuração do débito exequendo e do saldo da conta judicial, assegurando que os consectários legais incidam corretamente e que a dedução dos valores depositados seja realizada de forma adequada.

A extinção prematura da execução, sem a verificação detalhada desses elementos, pode comprometer o direito do credor à integral satisfação de seu crédito ou, inversamente, resultar em execução excessiva em detrimento do devedor.

Portanto, a reforma da sentença se impõe para determinar a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando os parâmetros estabelecidos no Tema 677 do STJ, com posterior manifestação das partes e nova decisão sobre a extinção ou prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença de ID 216252151 e a decisão de Embargos de Declaração de ID 223127743, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a Contadoria Judicial elabore novos cálculos, observando rigorosamente a metodologia estabelecida no Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

a) Apurar o valor do débito exequendo reconhecido no título executivo judicial;

b) Atualizar esse valor desde o trânsito em julgado até a data do cálculo, aplicando os índices de correção monetária e juros moratórios previstos na sentença exequenda;

c) Relacionar todos os depósitos judiciais realizados nos autos, com as respectivas datas, mediante consulta ao histórico completo da conta judicial;

d) Atualizar cada depósito pelos rendimentos da conta judicial (TR mais juros de 0,5% ao mês) até a data do cálculo;

e) Deduzir o saldo total atualizado da conta judicial do montante atualizado do débito;

f) Apurar eventual saldo devedor ou credor, de forma detalhada e fundamentada.

Elaborados os cálculos, as partes deverão ser intimadas para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, após o que o Juízo proferirá nova decisão sobre a extinção ou prosseguimento da execução.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026